Tribunal: TJDFT
Processo: 0703251-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA CONDICIONADA AO HABITE-SE. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, indeferiu o pedido de tutela provisória para determinar o depósito imediato de valores reconhecidos em distrato de promessa de compra e venda de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de evidência ou de urgência para determinar a restituição imediata de valores reconhecidos em distrato; (ii) estabelecer se é possível o bloqueio cautelar de valores da incorporadora para assegurar o resultado útil do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, impondo a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
4. A cláusula contratual que condiciona a restituição de valores à emissão de “habite-se”, revela-se abusiva, em afronta à Súmula 543 do STJ, que assegura a restituição imediata das parcelas pagas em caso de resolução contratual.
5. A existência de distrato com reconhecimento expresso do valor devido evidencia a probabilidade do direito, ao menos em relação à incorporadora signatária do instrumento. Não há, neste momento, elementos suficientes para reconhecer a responsabilidade solidária de outra empresa demandada.
6. O perigo de dano se demonstra pela possibilidade de dilapidação patrimonial, evidenciada pela não localização da empresa, dificuldades de comunicação e diligências infrutíferas para sua citação.
7. A presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano autoriza a concessão de tutela de urgência para bloqueio de valores via SISBAJUD, a fim de garantir a efetividade do provimento jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A cláusula que condiciona a restituição de valores, em distrato de promessa de compra e venda de imóvel, à emissão de habite-se revela-se abusiva, assegurando-se a devolução imediata das quantias pagas. 2. A existência de distrato com reconhecimento de dívida configura probabilidade do direito apta a embasar a concessão de tutela provisória. 3. O risco de dilapidação patrimonial, evidenciado por dificuldades na localização da empresa devedora, autoriza o bloqueio cautelar de valores via SISBAJUD.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 51; CPC, arts. 300 e 311.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.300.418/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 13.11.2013 (Tema 577); STJ, Súmula 543;
TJDFT, Acórdão 2068346, 0752096-39.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/11/2025, publicado no DJe: 01/12/2025.
Acórdão 2105337, 0714457-50.2025.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2026, publicado no DJe: 08/04/2026.
Acórdão 2076430, 0701952-03.2025.8.07.0009, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 27/01/2026.
Acórdão 1960862, 0731482-47.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.